Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-02.2018.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR ESTA SITUAÇÃO DE FATO – DESCUMPRIMENTO DO PRESCRITO PELO ARTIGO 373, I C/C 561 DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ART. 85 DO CPC –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1060/50 - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL CASO O CREDOR ENCONTRE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR. Recurso conhecido, mas desprovido.
(a) - A proteção possessória independe da alegação de domínio ou de contratos outros formalizados em relação ao imóvel objeto da ação de reintegração de posse, possuindo como único fundamento o fato jurídico posse. A reintegração de posse tem lugar quando há a prova da posse, bem como do esbulho sofrido (privação da posse), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de reintegração de posse. Sentença mantida.
(b) - Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do prescrito no artigo 85, inciso 11 do CPC, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados.
(c) - Se reside deferimento da gratuidade da justiça, regra do prescrito pela Lei 1.060/50, suspende-se a exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e, desde que, no quinquênio seguinte, antes de operar a prescrição do crédito alçado ao cunho alimentar, conseguindo pesquisar bens possíveis de garantia da execução, pode o credor requerer a suspensão da gratuidade da justiça e incursionar no cumprimento de sentença para receber o que lhe é de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004890-02.2018.8.11.0088

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 488.466.279-20 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 313.116.012-87 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR ESTA SITUAÇÃO DE FATO – DESCUMPRIMENTO DO PRESCRITO PELO ARTIGO 373, I C/C 561 DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11 DO ART. 85 DO CPC –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1060/50 - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL CASO O CREDOR ENCONTRE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – VERBA DE CUNHO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

(a) - A proteção possessória independe da alegação de domínio ou de contratos outros formalizados em relação ao imóvel objeto da ação de reintegração de posse, possuindo como único fundamento o fato jurídico posse. A reintegração de posse tem lugar quando há a prova da posse, bem como do esbulho sofrido (privação da posse), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de reintegração de posse. Sentença mantida.

(b) - Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do prescrito no artigo 85, inciso
XI

do CPC, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados.

(c) - Se reside deferimento da gratuidade da justiça, regra do prescrito pela Lei 1.060/50, suspende-se a exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e, desde que, no quinquênio seguinte, antes de operar a prescrição do crédito alçado ao cunho alimentar, conseguindo pesquisar bens possíveis de garantia da execução, pode o credor requerer a suspensão da gratuidade da justiça e incursionar no cumprimento de sentença para receber o que lhe é de direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO:

Colenda Câmara.

Na origem, ação de reintegração de posse formulada por MANOEL MESSIAS DA SILVA em face de JOSÉ PEREIRA FILHO, todos identificados nos autos. Sustentou ser legitimo possuidor desde 04/07/2017 deum imóvel rural, com área de 12,3 alqueires, situado no Município de Aripuanã, sito a BR-MT 208, km 39, Assentamento Novo Horizonte, adquirido pelo valor de
R$ 19.000,00
(dezenove mil reais). Que em 09 /10/2018, pelo fato de
o mesmo
estar em viagem para tratamento médico houve o esbulho possessório. Colocou madeiras para construção de uma casa e apascentou semoventes de terceiros.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, ao arremedo fático de ausência de provas de que o apelante/autor estivesse na área antes do apelado/réu, julgou improcedente o pleito possessório por resolução do mérito, condenando o réu nos custos do
processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, suspendendo a exigibilidade, por orça do que contém o § 3o, artigo 98, Código de Processo Civil.

Em grau recursal, sustentou o apelante desacerto da sentença e, neste viés, sustenta a prevalência da prova documental sobre a testemunhal, apresentando uma decisão a respeito desta situação. Sustenta, de igual forma,
análise
ampla em relação ao auto de constatação feita pelo oficial de justiça.

Em resposta ao recurso aviado, sustenta o apelado a correção feita pelo magistrado nas suas razões de decidir e, por consequência, almeja o conhecimento e desprovimento do recurso.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADRIANO JOSE DA SILVA, OAB/MT N.o 15745/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

A questão é eminentemente de fato e, neste contexto, divirjo do posicionamento do apelante para que dê mais valor as provas documentais constantes dos autos, ao argumento desta prova, no conceito do apelante ser ‘
a prostituta das provas’
. Isto porque, não se pode negar que o comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma escorreita. Por este aspecto, a prova testemunhal não deve ser encarada sob tal conceito já que, o princípio da lealdade, o princípio da idoneidade, o princípio de que a testemunha deve falar a verdade, deve ser considerado como ‘a rainha das provas’, ficando, inicialmente, meu desajuste em relação a tais conotações desairosas em face dos depoimentos colhidos e, de igual forma, apreciado o mérito recursal com outros elementos existentes nos autos.

Dito isto, temos que, para a procedência da ação de reintegração de posse, deve o autor, cabendo a este o ônus probante, termos do que consagram os artigos 373, inciso I c/c 561 do Código de Processo Civil, sua posse, o esbulho praticado. E, neste viés, a prova deve convencer visto que aquela prova que apenas indica suposta situação, não induz procedência do pedido já que, à constituição do direito do autor, na dúvida, aplica-se a máxima do direito –
a
ll
egare

nihil
et
allegatum
non
probare
, paria sunt
.

Passo a analisar os depoimentos colhidos e constantes da sentença de primeiro grau, cotejando-os com outros depoimentos trazidos em sede de recurso apresentado pelo apelante, num livre convencimento, chegou a mesma conclusão do que entendeu o magistrado de piso.

Transcrevo-os.

Testemunha do réu Gilmar Gomes Ferreira
: “que conhece e morou no local; que era vizinho do “Zé”; que morava onde era a sede; que, quando houve a invasão, o Sr. José passou a ser vizinho lindeiro; que Sr. José era vizinho da sede, aproximadamente em 2016; que não
conhecia Manoel Messias; que nunca foi vizinho da sede da Tuti; que o Dr. Adriano tem um sítio perto; que a sede do sr. José é distinta da do Dr. Adriano; que há cerca feita na propriedade de José; que José fez todas as cercas; que não viu Manoel Messias na posse do Sr. José; que nunca viu o autor na propriedade do Dr. Adriano; que, sobre a testemunha Sebastião, não é verdade que teria realizado serviços para o depoente no ano de 2018; que não conhece o Sr. Sebastião; que os vizinhos do Sr. José são Gilberto (lateral) Nereu (lateral), Abraão (frente) e Adriano (frente); que havia um barraquinho na área do Sr. José; que não se lembra de cocheira de sal na área do Sr. José, só esse pequeno barraco; que hoje há uma cocheira de sal na área do Sr. Adriano; que as áreas são bem delimitadas; que sempre foi assim, desde 2016; que não ouviu de ninguém que o Sr. Adriano estaria tentando tomar as terras de José. ÀS PERGUNTAS DO AUTOR, RESPONDEU: “que a máquina que abriu a estrada foi o trator do Dr. Adriano; que foi ele quem fez a cerca que divide a propriedade dele, depoente, com a propriedade em sindicância; que as lascas que estão em fotos no processo foram puxadas pela caminhonete do Dr. Adriano; que vendeu a propriedade para Nereu em 2018, não sabendo precisar o mês; que todo final do mês tinha reunião em sua casa, na sede nova; que Dr. Adriano participava das reuniões; que a terra foi comprada de Michel; que, antes dele vendar a propriedade, Adriano não chegou a usar o curral de sua propriedade; que não se lembra de ter ganhado um pato; que permaneceu na região após vender a terra, pois ainda mora lá; que Gilberto tem uma casa na divisa da área em litígio; que não estava na época em que a casa foi construída; que afirma que construiu a cerca; que não se lembra do tamanho da cerca, mas acredita que sejam 600m; que Adriano tinha comprado a área toda; que, em confronto com as fotos mostradas, diz não se recordar delas; que existe uma casa de
madeira com energia no local ÀS REPERGUNTAS DO RÉU, RESPONDEU: que não sabe se o imóvel foi integralmente quitado na compra de Adriano; que as áreas são divididas; que quem comprou a área foi Adriano e não Manoel Messias, que não conhece.’ (sic).

Testemunha do réu Gilberto Furlanetto
: “que tem um lote no assentamento da
Tutilândia
, gleba Novo Horizonte, mas não mora lá; que seu lote divisa com a terra do Dr. Adriano; que José Ferreira está na terra desde 2016; que viu José Ferreira fazer as cercas da propriedade; que chegou ao local logo em seguida à invasão; que Riquelme era o agrimensor que media os lotes; que ele não vendia os lotes, apenas media; que ele tinha uma terra e vendeu ao Dr. Adriano; que, quando o Dr. Adriano não conseguiu cumprir com o pagamento, metade do terreno foi vendido para o Sr. José; que, desde o início, José e Adriano são vizinhos; que não tem conhecimento de que Manoel Messias tem sítio no local; que sabe onde foi o sítio do Gilmar; que era na sede; que Gilmar vendeu para José Pereira; que a cerca divisória foi feita por Gilmar, arcada financeiramente por José; que as cercas são individuais, sendo que cada uma construiu a sua, deixando um vão no meio; que a cerca entre sua propriedade e a em litígio já era da
Tutilândia
, mas José ajudou a reformá-la; que nunca ouviu falar que Manoel Messias tinha lote lá, apenas Adriano; que conhece o lote de José; que hoje tem um cocho de madeira convencional de sal no local; que na propriedade de Adriano também existe uma casa de sal, nova; que não existe uma cocheira de sal na propriedade do Sr. José; que nunca existiu; que a casa em seu imóvel foi construído por uma pessoa que estava fazendo a cerca com o Dr. Adriano, sendo um funcionário dele; que a cerca era na divisa entre o José Pereira e Adriano; que não foi construída uma cerca entre Adriano e Gilmar, mas entre Adriano e
José Pereira; que a área de posse de José Pereira sempre foi respeitada; que a casa do depoente foi construída após terminada a cerca; que no lote de José Pereira tem apenas uma casinha pequena, um barraco; que desde 2016 José se encontra no local, na qualidade de posseiro. ÀS PERGUNTAS DO AUTOR, RESPONDEU: “que ficou sabendo que a casa de madeira pequena, no lote do Sr. José, foi terminada pelo Sr. José; que não sabe quem iniciou a construção; que não viu o início da construção; que não sabe quem fez a ligação de energia ao local; que a ligação foi feita agora, há poucos dias; que o dono da área total era Michel, logo em seguida passou a ser Dr. Adriano; que Adriano comprou a área e pagou a metade, mas não conseguiu pagar a totalidade; que, por esse motivo, Riquelme retomou a posse de metade, que foi vendida para o Sr. José; que as pessoas daquele local falaram que eram de Colniza; que não conseguiu identificar o local das fotos; que a foto é da porteira da beira da BR; que é a propriedade em litígio; que a não houve máquina utilizada para fazer a estrada de acesso à propriedade do depoente; que viu uma esteira dentro da propriedade, mas não viu ela fazendo estrada; que já teve gado do depoente que passou para o vizinho, pois a cerca era velha; que não se lembra quem procurou para retirar o gado no local; que quem fez a cerca entre a propriedade de Adriano e a área em litigio foi feita por Sebastião, à mando de Adriano; que nunca viu um caminhão vermelho parado na área; que às vezes anda descalço pelo pasto; que nunca ofereceu telhas para Manoel; que faz divisa com a área de litígio; que Adriano comprou uma área de 100 hectares, mas não pagou por ela inteira; que ouviu dizer do próprio Michel, de Dede, seu irmão, e de Gilmar que houve o pagamento de apenas metade da área comprada por Adriano; que não participou do negócio entre Adriano e Riquelme. (sic).

De outra banda, além desses depoimentos colhidos, em regular instrução do processo, para dar sustentáculo no seu convencimento, a sentença também baseou em relatório do senhor oficial de justiça, que, por força legal, tem fé
publica
, que assim consignou:

‘“Constatei existir cerca divisória (lateral) entre o imóvel objeto do processo e o imóvel do sr. Nereu - com um corredor entre a cerca divisória - (Foto 10),
e também
a existência de cerca divisória (fundos)com o imóvel do sr. Gilberto (Foto 11), as quais, em razão dos seus estados de conservação, tendem que foram construídas há mais de ano e dia”. (...)Em questionamento ao sr. Gilberto, vizinho dos fundos,
o mesmo
confirmou que a cerca existente limitando o imóvel do processo e o imóvel do sr. Nereu (Foto 10), foi feita há mais de ano e dia, bem como, que não sabe exatamente quem a fez, bem como, que a cerca existente limitando o imóvel do processo e o seu imóvel, nos fundos já existia há mais de ano e dia também, entretanto, que
a mesma
foi apenas reformada por ele (sr. Gilberto), informando que quando ele a reformou, o requerido já era proprietário do imóvel do processo, pois que este havia sido comprado após ter sido vendido ao Sr. Adriano (filho do requerente) como área maior, e não ter sido pago, quando então, sobrou ao requerente apenas uma parte do imóvel que havia sido paga e entregue, qual seja, o imóvel vizinho do filho do requerente,
restando,
portanto, a parte não paga (imóvel do processo), que foi comprada pelo requerido. (sic).

Deve ser visto, ainda, que o senhor oficial de justiça foi diligente em tomar informações com pessoas daquela localidade e, neste contexto, assim complementou seu laudo de vistoria local.

“Em questionamento ao sr. Gilberto, vizinho dos fundos,
o mesmo
confirmou que a cerca existente limitando o imóvel do processo e o imóvel do sr. Nereu (Foto 10), foi feita há mais de ano e dia, bem como, que não sabe exatamente quem a fez, bem como, que a cerca existente limitando o imóvel do processo e o seu imóvel, nos fundos já existia há mais de ano e dia também, entretanto, que
a mesma
foi apenas reformada por ele (sr. Gilberto), informando que quando ele a reformou, o requerido já era proprietário do imóvel do processo, pois que este havia sido comprado após ter sido vendido ao Sr. Adriano (filho do requerente) como área maior, e não ter sido pago, quando então, sobrou ao requerente apenas uma parte do imóvel que havia sido paga e entregue, qual seja, o imóvel vizinho do filho do requerente,
restando,
portanto, a parte não paga (imóvel do processo), que foi comprada pelo requerido. [sic]”.

Certo que o réu/apelante, no afã de desconstituir a prova produzida pelo autor/apelado, em grau recursal, fincou suas raízes fáticas em relação a depoimentos trazidos por outras testemunhas, dentro da formação do contraditório.

Testemunha do réu
Gilmar Gomes Ferreira:
“...que as áreas são bem delimitadas; que sempre foi assim, desde 2016; que não ouviu de ninguém que o Sr. Adriano estaria tentando tomar as terras de José. ÀS PERGUNTAS DO AUTOR,
RESPONDEU: “que
a máquina que abriu a estrada foi o trator do Dr. Adriano; que foi ele quem fez a cerca que divide a propriedade dele, depoente, com a propriedade em sindicância; que as lascas que estão em fotos no processo foram puxadas pela caminhonete do Dr. Adriano; que vendeu a propriedade
para Nereu em 2018, não sabendo precisar o mês; que todo final do mês tinha reunião em sua casa, na sede nova; que Dr. Adriano participava das reuniões; que a terra foi comprada de Michel; que, antes dele vendar a propriedade, Adriano não chegou a usar o curral de sua propriedade; que não se lembra de ter ganhado um pato; que permaneceu na região após vender a terra, pois ainda mora lá; que Gilberto tem uma casa na divisa da área em litígio; que não estava na época em que a casa foi construída; que afirma que construiu a cerca; que não se lembra do tamanho da cerca, mas acredita que sejam 600m; que Adriano tinha comprado a área toda; que, em confronto’ (sic)

Testemunha
Cicero
Denézio
Vieira dos Santos
relatando que: “...que procurou material para ver alguns bezerros, pois comprava-os para o “
ajeitão
”; que foi até uma propriedade e falou com um rapaz chamada “Dede”; que na terra não tinha curral; que Dede puxou o gado e levou para uma terra vizinha, onde havia um curral; que a terra era perto da
Tutilândia
, um pouco na frente; que o Sr. Manoel Messias negociou bezerros com a testemunha, na
Tutilândia
, em 2018; que o negócio não aconteceu por conta do preço; que reconhece o Sr. Manoel como a pessoa com quem negociou o gado...”

Portando, conclui-se, a exemplo do que restou contemplado pelo entendimento do magistrado que, no entrechoque das provas, a mais convincente, sobretudo também escutado em diligência de oficial de justiça, que contém fé
pública
e, neste viés, não reside como admitir os argumentos de que tal documento é mentiroso, que a melhor prova, sem
dúvida
alguma é da parte requerida e, portanto, a questão era de improcedência, como bem frisou a sentença recorrida.

Isto porque, de acordo com o prescrito pelo artigo 1.210, caput, do Código Civil Brasileiro, artigo 373, inciso I c/c art. 561, inciso I, estes do Código de Processo Civil, para que a sentença de reintegração de posse compete ao autor a demonstração do esbulho, isto não restou demonstrado nos autos e, mesmo na dúvida, era questão de improcedência, como bem pontuou a sentença em apreciação recursal.

Sobre a ação de reintegração de posse leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae

possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo. Essa perda total da posse pode decorrer: a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então; b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente; c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae

possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus
ante
omini

restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do
mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa. Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa. São requisitos do interdito
recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)’.

Comentando cada um dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC leciona a doutrina:

‘O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho (art. 926). O esbulho é a tomada da posse com a exclusão total da posse do possuidor anterior; a turbação é a violação da posse sem que se exclua totalmente a posse do possuidor anterior. Costuma-se dizer que a turbação é o esbulho parcial. É preciso, porém, entender o conceito. Se o agente, sem invadir totalmente uma propriedade, altera a cerca e passa a exercer posse exclusiva sobre a área parcial do imóvel, cometeu esbulho nessa parte e não turbação, porque, nessa parte, excluiu totalmente a posse do outro. Comete turbação aquele que, sem excluir a posse do outro, faz, por exemplo, plantações intercaladas no terreno do vizinho, abre a cerca para que o gado vá pastar no terreno vizinho e depois o
recolhe, etc.
O erro de qualificação da ação, porém, pode ser suprido pela fungibilidade do art. 920. A descrição dos fatos, todavia, deve ser clara.
Incumbe ao autor provar na ação (art. 927): I- a sua posse; II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de ação de reintegração. Este último requisito é fundamental para a caracterização do pedido como possessório. Se o autor nunca teve a posse, seu pedido não pode ser possessório; deve ser petitório. Quem nunca teve a posse e precisa que esse direito lhe seja outorgado deve ingressar com ação reivindicatória, no procedimento ordinário. É preciso atender, porém, ao conceito de expressão ‘nunca teve posse’. A posse se transmite, por atos
inter
vivos
ou causa mortis. Logo, se alguém recebeu, juridicamente, a posse de outrem que a tinha, não está na situação de quem nunca exerceu a posse, porque a recebeu de seu antecessor. Assim, se alguém adquire um terreno, recebe a posse na escritura e, ao ir ao local, encontra um invasor, sua posse, somando-se à do antecessor, foi esbulhada e a ação é a de reintegração. A não ser que o antecessor também não tivesse tido a posse e a transmissão da escritura tenha sido em desacordo com a realidade. No caso apresentado, o que pode acontecer é que o esbulho, somado ao tempo do possuidor anterior, seja superior a um ano e dia, não cabendo mais, nesse caso, a reintegração liminar. É também de reintegração a hipótese de o vendedor transmitir a posse na escritura e não a entregar de fato. Nesse momento passou a ser esbulhador. A despeito de nunca ter estado no local, a posse pode ser exercida por outros meios, por exemplo, o pagamento de taxas de manutenção do terreno ou porque o antecessor a exerceu.” (Vicente Greco Filho Direito, Processual Civil Brasileiro, 16a ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, 2003, p. 225/226).

Assim, ausente a prova do esbulho, o pedido de reintegração de posse não merece acolhimento conforme decisões unanimes da justiça pátria.

Nesse sentido:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. ARTIGO 333, I, DO CPC. REQUISITOS. A reintegração de posse tem lugar quando há a prova da posse, bem como do esbulho sofrido (privação da posse), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de reintegração de posse. Recurso não provido.” (AC 1.0281.02.001.849-1/001, 10a Cível/TJMG, rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009, DJ. 02.10.2009)’.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

-Para se obter o direito à reintegração de posse de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de consequência, a sua posse indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado. -Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do esbulho, não pode ser deferido pedido possessório. -A proteção possessória independe da alegação de
domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico posse.” (AC 1.0686.10.011.775-9/001, 17a Cível/TJMG, rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013, DJ. 01.02.2013)’.

Neste aspecto, quer pelo livre convencimento do julgador de que não residiu a demonstração do seu direito, descumprindo os dispositivos legais já elencados acima e, por outro lado e em última hipótese, residindo sérias dúvidas a respeito, a pretensão recursal naufraga neste mar jurídico.

CONCLUSÃO
- Com estes fragmentos, quanto o bastante, conheço do recurso, mas
lhe nego provimento
. Com fulcro no que consagra o inciso 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. Com apoio no que prescreve a lei 1.060/50, formatizada pelo § 3o, do artigo 98 do CPC, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça. Contudo, suspensão de exigibilidade não é perdão da
dívida
e, neste viés, desde que o credor da verba alimentar (honorários advocatícios) encontre bens penhoráveis do devedor no período quinquenal que antecede a prescrição, poderá requerer perante o juiz de primeiro grau de jurisdição a revogação daquele
benefício
concedido antes e, proceder ao cumprimento da sentença, obedecendo as formalidades legais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2
o
VOGAL

-

CONVOCADO
):

Peço vista adiantada dos autos.

Os depoimentos realmente estão nebulosos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2a VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o autor/apelante ajuizou a ação de reintegração de posse, aduzindo que desde 04 de julho de 2017 é legitimo senhor e possuidor do imóvel rural com área de 12,3 alqueires, situado no Município de Aripuanã/MT, BR MT 208 km 39, assentamento Novo Horizonte, conforme contrato de cessão de posse e benfeitorias.

Aduziu, ainda, que no dia 09 de outubro de 2018 o requerido adentrou em seu imóvel, colocando madeiras com intenção de edificar uma casa, ateou fogo e colocou gados de terceiro na propriedade, o que configura a materialidade do esbulho.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque analisando o relatório de constatação realizado pelo oficial de justiça com o depoimento das testemunhas, entendeu “
que não há prova de que o autor exercia a posse do local antes de José Pereira Filho
”.

Contra a sentença, recorre o autor/apelante.

O eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, desproveu o recurso, mantendo a improcedência dos pedidos.

Analisando os autos, não tenho dúvidas de acompanhar o Relator, pois, de fato, o autor/apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o exercício da ação de reintegração de posse, nos moldes delineados pelo art. 561, do Código de Processo Civil.

Não há das provas produzidas no feito a comprovação de que o apelante exerceu atos de posse sobre o imóvel discutido, tampouco que tenha ocorrido o esbulho.

Constata-se do relatório de visita/constatação
in loco
(07/08/2019) elaborado pelo Oficial de Justiça (Id. 85168460) e dos depoimentos das testemunhas, que as cercas que delimitam a área objeto do processo são antigas, foi feita há mais de ano e dia; que o filho do autor/apelante (Sr. Adriano) possui uma área vizinha ao do requerido; que o requerido é conhecido pelos vizinhos e que é a pessoa que ocupa a área desde o ano de 2016.

Desse modo, resta claro que o apelante não foi
bem sucedido
em demonstrar o exercício da posse anterior, sendo evidente, portanto, o acerto da sentença ao reconhecer a inexistência dos requisitos necessários à ação de reintegração de posse.

Assim sendo,
acompanho o eminente Relator, Des. Sebastião de Moraes Filh
o
,
para desprover o recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
1
7/0
4
/2024